Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR (STF - RE 870947) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – OCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO MEDIANTE O PAGAMENTO – VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO – OPOSIÇÃO ANTERIOR AO DEPÓSITO.
1) “Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo” (Ag 015483-60.2007.8.07.0000, Desembargador Waldir Leôncio).
2) Ocorrida a quitação antes da impugnação, não procede o pedido de retificação dos cálculos e pagamento complementar, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, que veda “a expedição de precatórios complementares de valor pago”.
3) Se, apesar de expedida a requisição de pagamento, ainda não houve o pagamento, é possível a complementação decorrente da aplicação de novo índice de correção monetária, considerando a declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF, bem como a decisão de não modular os efeitos do julgamento, haja vista ser “admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização” (Ag 015483-60.2007.8.07.0000, Desembargador Waldir Leôncio).